Tribunal: TJES
Processo: 5028825-80.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028825-80.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PALOMA DE CARVALHO MACEDO

RECORRIDO: ERINALDO MANOEL MENEZES RAMOS

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028825-80.2024.8.08.0048

RECORRENTE: PALOMA DE CARVALHO MACEDO

RECORRIDO: ERINALDO MANOEL MENEZES RAMOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCOBERTA POSTERIOR DE INCAPACIDADE CIVIL DO RÉU. INTERDIÇÃO DECRETADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE EM NOME DO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR CURADORA. NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES, INCLUSIVE DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (ART. 8º DA LEI 9.099/95). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, IV, DA LEI 9.099/95). IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DA PARTE AUTORA PARA CONVALIDAÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, declarou de ofício a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes — inclusive da sentença de mérito transitada em julgado — ao constatar que o réu era civilmente incapaz desde 2020, com curadora judicialmente nomeada, circunstância não informada quando do ajuizamento da ação, ocorrido em setembro de 2024, extinguindo o feito por incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Possibilidade de reconhecimento, após o trânsito em julgado, da nulidade absoluta da citação realizada em nome de pessoa civilmente incapaz;
(ii) Competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda proposta contra incapaz;
(iii) Possibilidade de convalidação do vício processual com base na alegada boa-fé da parte autora.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou incontroverso que a ação foi ajuizada em face de pessoa civilmente incapaz, cuja interdição judicial foi decretada em 2020, com nomeação de curadora, tendo a citação e intimações sido direcionadas diretamente ao incapaz, em flagrante violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Nos termos do art. 8º da Lei nº 9.099/95, é vedada a participação de incapaz como parte no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, configurando-se hipótese de incompetência absoluta, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão.

A ausência de representação válida do incapaz constitui nulidade absoluta, que macula a própria formação da relação processual, não sendo passível de convalidação, ainda que a incapacidade tenha sido revelada apenas na fase de cumprimento de sentença. O trânsito em julgado não possui o condão de sanar vício dessa natureza, por se tratar de matéria de ordem pública.

A alegada boa-fé da parte autora quanto ao desconhecimento da incapacidade civil do réu não autoriza a convalidação da citação inválida, sendo relevante, quando muito, para eventual análise da validade do negócio jurídico subjacente, mas jamais para a regularidade do processo.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade da citação e dos atos subsequentes, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A citação realizada diretamente em nome de pessoa civilmente incapaz, sem a participação de seu representante legal, configura nulidade absoluta, insanável e cognoscível de ofício, impondo a extinção do processo no âmbito do Juizado Especial Cível, em razão da incompetência absoluta prevista no art. 8º da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 8º, caput, 51, IV, 46 e 55

Código de Processo Civil, arts. 71, 76, 239 e 485

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV

Jurisprudência relevante citada:
TJRS – Recurso Inominado nº 5000338-05.2022.8.21.0147, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, julgado em 07/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de cumprimento de sentença interposto em face de ERINALDO MANOEL MENEZES RAMOS, no qual, em razão do ajuizamento da ação nº 5017024-36.2025.8.08.0048, constatou-se que o requerido foi interditado no ano de 2020, circunstância não informada na petição inicial. Verificou-se, ainda, que o processo originário tramitou à revelia do requerido e culminou em sentença de mérito com trânsito em julgado, sem que fosse observada a condição de incapacidade civil então existente.

O juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, DECLARA-SE, de ofício, A NULIDADE DA CITAÇÃO do requerido ERINALDO MANOEL MENEZES RAMOS, em razão de sua incapacidade civil ao tempo do recebimento, nos termos da fundamentação supra e, por conseguinte, de todos os atos praticados desde a citação, incluindo-se a sentença de mérito. No ensejo, RECONHECE-SE, de ofício, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juizado Especial Cível para processo e julgamento da presente causa, em razão do disposto no art. 8º, da Lei 9.099 e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTA A AÇÃO, na forma do art. 51, IV, da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, se mantida a sentença, fica cancelada a penhora de id. 69213316, determinando-se a devolução da quantia penhorada ao requerido, por alvará judicial eletrônico, cabendo à Secretaria do Juízo obter os dados para transferência da quantia com a curadora, Sr.ª MARILIA GABRIELA MENEZES RAMOS através do telefone n.º (27) 99755-6176 (indicado na Audiência realizada na ação n.º 5017024-36.2025.8.08.0048).

O Recurso Inominado foi interposto por Paloma de Carvalho Macedo, na qualidade de administradora de imóveis, contra a sentença que declarou a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes (inclusive a sentença condenatória transitada em julgado) devido à descoberta, na fase de cumprimento, de que o Réu, Erinaldo Manoel Menezes Ramos, é legalmente interditado e possui uma curadora nomeada desde 2020 que jamais interveio no processo. A Recorrente alega ter agido de absoluta boa-fé, pois o contrato de locação foi celebrado com o Recorrido e sua esposa (a curadora) sem que houvesse qualquer menção à interdição, argumentando que a anulação total do processo é desproporcional e injusta, decorrendo da má-fé e omissão dolosa da curadora em informar sobre a incapacidade civil do locatário. Por fim, a Recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a extinção do feito sem resolução de mérito, reconhecer a validade da sentença anterior, e determinar a inclusão da curadora, Sra. Marilia Gabriela Menezes Ramos, no polo passivo da execução, reconhecendo sua responsabilidade solidária pelos débitos locatícios.

Contrarrazões não apresentadas.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

No caso dos autos, a ação foi
ajuizada em face de pessoa civilmente incapaz
, tendo a
citação sido realizada diretamente em nome do incapaz
, e não de sua
curadora legal
, que exerce o encargo desde
27 de outubro de 2020
,
embora a demanda somente tenha sido proposta em setembro de 2024
, quando já plenamente vigente a interdição judicial.

Ocorre que na sistemática da Lei nº 9.099/95, somente estão autorizadas a demandarem ações perante o Juizado Especial Cível as pessoas físicas capazes (excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas) ou microempresas (e demais exceções, na forma da lei), sendo vedada a participação do incapaz como parte requerida, nos termos do caput do art. 8º da referida Lei, que assim dispõe:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

Ocorre que o recorrido
não é plenamente capaz
, tendo sido
decretada sua curatela
, com reconhecimento judicial de que se trata de pessoa que
necessita de representação
, sendo
nomeada como curadora MARÍLIA GABRIELA MENEZES RAMOS
, conforme se extrai da sentença de
Id. nº 69274670
. Nessa condição, o recorrido
não poderia figurar validamente no polo passivo
de ação ajuizada perante o
Juizado Especial
, impondo-se o reconhecimento da
nulidade do feito
, sobretudo porque
toda a citação e intimação processual foram direcionadas diretamente ao incapaz
, e não à sua curadora legal, o que compromete a regularidade da relação processual e viola o devido processo legal.

Trata-se, portanto, de
matéria de incompetência absoluta
, cognoscível
de ofício
, porquanto relacionada às
condições da ação e à capacidade de estar em juízo
, nos termos reconhecidos na própria sentença, impondo-se a decretação da nulidade dos atos processuais praticados.

Por outro lado, cumpre ressaltar que a incapacidade civil da parte é circunstância que gera nulidade absoluta, ainda que somente tenha sido comunicada ao Juízo após o trânsito em julgado da sentença, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, expressamente insculpido no art. 8º, caput, da Lei 9.099/95. Com efeito, a capacidade civil constitui pressuposto de validade processual e a ausência de representação do incapaz constitui vício insanável, que pode ser declarado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sobretudo porque viola diretamente os princípios do contraditório e ampla defesa. Desse modo, ainda que o julgamento tenha ocorrido à revelia do requerido, sua citação não pode ser convalidada, porquanto deveria ter sido dirigida à sua representante legal (curadora), sobretudo para se garantir o devido contraditório e ampla defesa, não sendo possível convalidar os atos processuais praticados após a citação, em razão de sua inexistência. A incapacidade da parte, portanto, não é um mero defeito processual sanável e sim, trata-se de nulidade absoluta, que macula o processo desde a prática do ato inválido, incluindo a sentença, de sorte que o trânsito em julgado, nesse caso, não tem o condão de convalidar o ato viciado, uma vez que a matéria é de ordem pública e não se sujeita à preclusão. Aliás, embora a parte autora tenha afirmado que não tinha conhecimento da incapacidade do requerido ao tempo do contrato e da propositura da ação, extrai-se do depoimento pessoal da curadora, colhido durante a instrução do processo n.º 5017024-36.2025.8.08.0048 que “quando da contratação o esposo já era interditado e os documentos também informavam a interdição”, o que será devidamente apreciado naquela ação, mas, de toda sorte, registra-se que a boa-fé da parte autora a respeito do conhecimento (ou não) da incapacidade civil do requerido não enseja a convalidação da citação, mas tão somente poderia (em tese) embasar a validade do negócio jurídico (contrato). Em outras palavras, a requerente ter ou não conhecimento sobre a incapacidade do requerido ao tempo da celebração do contrato ou do ajuizamento da ação somente é relevante para se aferir a validade do negócio jurídico em si (contrato) e não para a validade do processo, pois a citação irregular não pode ser convalidada com base na boa-fé da parte autora em relação a incapacidade do requerido, por constituir, repita-se, requisito para a existência da relação processual. Desse modo, reconhece-se, de ofício, a invalidade da citação do requerido em razão de sua incapacidade civil, ainda que somente tenha sido noticiada após o trânsito em julgado, nos termos da fundamentação supra e, por conseguinte, deve a ação ser extinta, sem análise de mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA . CONTRATAÇÃO PACTUADA ENTRE O RÉU E O ESPOSO DA AUTORA. DEMANDANTE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INTERDIÇÃO DO ESPOSO DA AUTORA. PARTE RELATIVAMENTE INCAPAZ . INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELA ILEGITIMIDADE ATIVA.RECURSO PROVIDO . (Recurso Inominado, Nº 50003380520228210147, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 07-08-2024). (TJ-RS - Recurso Inominado: 50003380520228210147 OUTRA, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/08/2024).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança diante da concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)